Tribunal: TJES
Processo: 5005374-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Busca e Apreensão; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005374-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIMAR VERISSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO: GECILIO LOPES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Diferentemente das hipóteses em que se reconhece a inadequação da via eleita nas ações de busca e apreensão (contrato verbal), aqui a ação é de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão do veículo, sendo perfeitamente possível a apreensão do veículo, objetivando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição ao vendedor do bem negociado.
2.
a retomada do veículo visa resguardar os interesses do credor e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, porque a permanência do veículo em circulação e nas mãos de terceiro implicaria inevitável desgaste e desvalorização do bem, bem como poderia o veículo ser alienado a outras pessoas.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005374-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: LEIDIMAR VERÍSSIMO DOS SANTOS

AGRAVAD
OS
:
GECÍLIO LOPES e MARCOS ANDRÉ ASSUNÇÃO ALVES

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (id 25236798 – processo referência), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo descrito nos autos ao fundamento de que “
não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral em relação ao negócio jurídico narrado na inicial, não tendo, sequer, sido juntado ao feito contrato de compra e venda indicado na exordial, sendo os documentos colacionados com a inicial insuficientes para tornarem verossímeis as alegações da parte autora
” - sic.

Nas razões recursais (id 5046071) o Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
a probabilidade do direito restou demonstrada pela cópia do Certificado do Registro do Veículo (CRV) que se encontra em seu nome;
(2)
o Contrato de Compra e Venda do Veículo foi realizado de forma verbal;
(3)
o risco da demora resta consubstanciado no fato de que o “
contrato de compra de venda verbal fraudulento não foi transferido para o comprador e ainda foi vendido para terceiro, estando a propriedade do veículo ainda em nome, já havendo ocorrido acidente de trânsito envolvendo o veículo
”.

No caso dos autos, a parte autora, ora Agravante, afirma ter realizado contrato verbal com o primeiro Agravado pactuando a compra de caminhão IVECO, e como forma de pagamento entregou seu veículo IMP/GM SILVERADO, além de 10 (dez) cheques no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Aduz que após a entrega do seu veículo como parte do pagamento, “
o Primeiro Réu DESAPARECEU com o veículo, NÃO EFETUANDO A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO até a presente data, bem como não entregou o caminhão conforme determinado no contrato (FRAUDE), ademais, além do Réu não ter efetuado a transferência para o seu nome, O PRIMEIRO RÉU REPASSOU/VENDEU O VEÍCULO IMP/GM SILVERADO PARA O SEGUNDO RÉU, Sr. MARCOS ANDRÉ ASSUNÇÃO ALVES, conforme Boletim Unificado - BU nº 43099788 e BU nº 43958537, registrados em 03/09/2020 e 29/12/2020, respectivamente
” – sic.

Em sede de tutela antecipada, pugnou pela busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido pelo Magistrado “a quo”.

Em razão dessa Decisão insurge-se o Agravante.

De início, ressalto que, diferentemente das hipóteses em que se reconhece a inadequação da via eleita nas ações de busca e apreensão (contrato verbal), aqui a ação é de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão do veículo, sendo perfeitamente possível a apreensão do veículo, objetivando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição ao vendedor do bem negociado.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, atentando aos fatos e alegações da parte autora, vislumbro indícios da existência do contrato verbal entre as partes, bem como do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida pleiteada.

Isso porque, a meu sentir, parece-me ter sido o Autor/Agravante vítima de uma possível fraude, sendo legítima a sua pretensão de proteger seu direito a devolução de seu veículo e/ou a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Ademais, verifico que o Agravante já buscou as autoridades policiais a fim de lavrar Boletim Unificado, conforme cópias anexadas no id 5046811.

Com efeito, a retomada do veículo visa resguardar os interesses do credor e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, porque a permanência do veículo em circulação e nas mãos de terceiro implicaria inevitável desgaste e desvalorização do bem, bem como poderia o veículo ser alienado a outras pessoas.

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da diligência poderá conduzir ao exaurimento de medidas que buscam o adimplemento do negócio jurídico existente entre as partes.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para, confirmando o pedido de tutela recursal, a ele dar provimento, a fim de determinar determinar a realização da Busca e Apreensão do Veículo descrito nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o relator.